Tribunal: TJMT
Processo: 1001924-21.2025.8.11.0018
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001924-21.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WEDER COUTINHO ALVES DE PADUA - CPF: 032.279.001-81 (APELANTE), ANNE CAROLINNY MENEZES DE AZEVEDO TURRI - CPF: 021.704.275-97 (ADVOGADO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), GABRIELA OLIVEIRA BERTOZZI PAGNUSSATT - CPF: 052.198.621-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por não atendimento integral de determinação judicial de emenda.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial por descumprimento de diligência processual está devidamente fundamentado.

III. Razões de decidir

3.
O juízo determinou especificamente a juntada de três documentos essenciais: espelho SISREG do procedimento cirúrgico, comprovação de negativa administrativa e exame de imagem atualizado.

4.
A parte autora não comprovou adequadamente a solicitação do procedimento cirúrgico, não apresentou documento de recusa administrativa e não juntou exame de imagem com data atual.

5.
Os documentos solicitados eram indispensáveis e de rotineira obtenção, não configurando formalismo excessivo, mas requisitos essenciais para análise do pedido.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. O indeferimento da petição inicial por descumprimento de diligência processual não configura cerceamento de defesa. 2. Os documentos processuais essenciais devem ser juntados no momento oportuno, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito."

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, VI; 320; 321; 330, IV; 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 3 do FONAJUS; Enunciado n. 93 do FONAJUS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WEDER COUTINHO ALVES DE PÁDUA
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação n.
1001924-21.2025.8.11.0018
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
, indeferiu a petição inicial e extin
guiu
o
processo
, sem resolução do mérito,
com fundamento
nos

artigos
321, 330, inciso IV e 485, incisos I e IV, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Sem condenação em honorários advocatícios, considerando que não houve citação dos
requeridos/
apelados.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição ao criar formalismo excessivo; que o espelho SISREG demonstraria falha do próprio sistema público, não podendo o autor ser prejudicado por erro sistêmico; que a exigência de negativa formal seria desnecessária, pois a demora excessiva configuraria negativa tácita, nos termos do Enunciado n. 93 do FONAJ
US
; que a documentação apresentada seria suficiente; que a exigência de atualização do exame de 2021 seria protelatória; e que o parecer do NAT não seria vinculante.

Requer o provimento do recurso para afastar a extinção do processo, determinando-se o retorno dos autos para análise do mérito. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença e reabertura da instrução processual.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
340799911 e
Id.
340799912
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
342004353
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de

recurso de apelação interposto por
WEDER COUTINHO ALVES DE PÁDUA
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação n.
1001924-21.2025.8.11.0018
, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, 330, inciso IV e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Na origem, a parte autora pleiteava o fornecimento de procedimento cirúrgico consistente na reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e tratamento
meniscal
.

Ao receber a petição inicial, o juízo determinou a emenda para apresentação de espelho SISREG III do procedimento pleiteado ou documentação que comprovasse negativa dos requeridos, relatório
ortopédico detalhado com indicação do procedimento cirúrgico e exame de imagem (laudo e imagem) atualizado, nos termos do parecer do NAT.

Diante do não atendimento integral da determinação, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento da determinação de emenda merece reforma.

Pois bem.

O artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Civil exige a indicação das provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. O artigo 320 complementa que "
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
".

Em demandas envolvendo o direito à saúde, a jurisprudência consolidou parâmetros mínimos de instrução processual, que não constituem formalismo excessivo, mas requisitos essenciais para a adequada apreciação do pedido.

O Enunciado n
.
3 do FONAJUS estabelece a necessidade de observância dos protocolos existentes e da formulação de pedido administrativo prévio, salvo situações de urgência e emergência. A demonstração do pedido administrativo ou da negativa de fornecimento não constitui rigorismo formal, mas pressuposto lógico para a configuração do interesse processual.

No caso dos autos, o juízo determinou especificamente a juntada de três documentos essenciais. A parte autora não atendeu integralmente à determinação.

Quanto ao espelho SISREG: O documento apresentado
se
refere a consulta especializada e não ao procedimento cirúrgico pleiteado. A distinção é relevante, pois o SISREG regula o acesso aos procedimentos no
SUS, sendo imprescindível documentar a solicitação específica da cirurgia para aferir a existência de negativa ou demora.

A alegação de erro no cadastramento não exime a parte do ônus de comprovar adequadamente a situação. Se houve equívoco, cabia ao autor diligenciar junto aos órgãos competentes para correção ou demonstrar por outros meios a solicitação do procedimento cirúrgico.

Quanto à comprovação da negativa: Não foi apresentado qualquer documento demonstrando recusa no fornecimento. A mera afirmação de "demora excessiva" não encontra amparo nos autos, pois sequer foi comprovada a inserção do autor na fila de espera para o procedimento cirúrgico específico.

O Enunciado n
.
93 do FONAJUS considera inefetiva a política quando há espera superior a 180 dias para cirurgias. Contudo, para aplicação desse parâmetro, é necessário comprovar que o paciente está efetivamente na fila há mais de 180 dias, o que não foi demonstrado.

Quanto ao exame de imagem atualizado: O parecer do NAT fundamentadamente apontou que o exame de ressonância datava de 2021, havendo transcorrido quatro anos. Considerando a natureza dinâmica das lesões ortopédicas e a possibilidade de evolução do quadro clínico, a exigência de exame atualizado não constitui formalismo excessivo, mas cautela técnica necessária.

O laudo médico de 2025, embora relevante, não supre a necessidade de exame de imagem atualizado, que permite visualização direta das estruturas anatômicas e constatação objetiva da extensão das lesões.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso ao Poder Judiciário, mas não garante julgamento de mérito independentemente do cumprimento dos requisitos legais. O indeferimento da petição inicial por ausência de pressupostos não implica negativa de
prestação jurisdicional, mas exercício regular do controle dos requisitos para processamento válido da demanda.

Os documentos solicitados não eram dispensáveis ou de difícil obtenção, mas elementos essenciais para a adequada compreensão da controvérsia e verificação do interesse processual.

Veja-se que o
juízo cooperou com a parte ao determinar a emenda à inicial, especificando objetivamente quais documentos deveriam ser apresentados. A parte não se desincumbiu desse ônus, não podendo atribuir ao Poder Judiciário o dever de suprir sua inércia processual.

A busca de informações junto à Secretaria de Saúde pressupõe elementos mínimos que demonstrem impossibilidade ou excessiva onerosidade da obtenção dos documentos pela própria parte, o que não se verifica no caso concreto.

A sentença aplicou corretamente a legislação processual ao indeferir a petição inicial diante do não cumprimento da determinação de emenda. Os documentos solicitados eram indispensáveis e de rotineira obtenção, não configurando formalismo excessivo.

A extinção sem resolução de mérito não impede que a parte autora, munida da documentação adequada, ingresse com nova demanda judicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo integralmente a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026